Tribunal: TJSP
Processo: 1037621-60.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Cartão de crédito consignado. Insurgência do Réu. Regularidade da contratação. Assinatura no contrato não reconhecida pela autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Perícia grafotécnica não realizada por desinteresse do réu. Ausência de prova da regularidade. Danos

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Cartão de crédito consignado. Insurgência do Réu. Regularidade da contratação. Assinatura no contrato não reconhecida pela autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Perícia grafotécnica não realizada por desinteresse do réu. Ausência de prova da regularidade. Danos morais. Descabimento. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.